Tribunal: TJMT
Processo: 1000570-16.2019.8.11.0100
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000570-16.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA LUCIA KINAMAYRO - CPF: 716.651.701-82 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL INOCORRÊNCIA.
DESCONTO INDEVIDO DE PARCELAS. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade.

2.
Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria devem ser devolvidas.

3. No caso concreto, a repetição do indébito deve ser feita na forma simples, pois a
devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro, o que não restou comprovado na hipótese.

4.
No caso dos autos, muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor, não há nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que sequer houve inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, cabia a parte autora/recorrente comprovar que sofreu os danos morais.

5. Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Maria Lucia Kinamayro
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única Comarca de Brasnorte/MT, nos autos da Ação de no 1000570-16.2019.8.11.0100, movida em desfavor de
Banco do Brasil S/A
, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC. A sentença condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado à causa, suspendendo a cobrança nos termos do art. 98, §3o do CPC.

Inconformada com a sentença a parte Apelante requer a sua reforma argumentando em síntese que a validade do contrato é nula, pois não foi seguida a formalidade para contratação.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para o fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 15001337).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O caso dos autos decorre do contrato de empréstimo que segundo a parte Apelante/Autora é nulo.

Aduz que “foi surpreendida com empréstimos realizados em seu beneficio, pois sequer solicitou o valor mencionado, muito menos o recebeu em suas mãos.” (id. 150013310, pág. 3)

Ao final requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do banco requerido em devolver em dobro os valores descontados, a determinação para cessar os descontos, a condenação do banco requerido a pagar indenização por danos morais.

Após devida instrução processual sobreveio a sentença de improcedência, ora objurgada

Pois bem.

O recurso comporta parcial provimento.

A parte Apelante sustentando a ocorrência de descontos indevidos no seu benefício previdenciário, requer o provimento do recurso de apelação a fim de que a demanda seja julgada procedente para declarar a inexistência do contrato entabulado entre as partes, e ao final a procedência da demanda e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

Consoante afirmado alhures a sentença julgou improcedente o pedido inicial da ação, razão da inconformidade da apelante.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante suas alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a existência de descontos decorrente do suposto empréstimo realizado
(Id. 150013317 e seguintes), cabendo ao réu desconstituí-los, nos termos do art. 373, II do CPC.

Todavia, o banco Apelante ao apresentar a sua contestação
não juntou aos autos o contrato entabulado entre as partes
, limitando-se a colacionar cópias de telas dos seus sistemas internos e argumentar que “tal operação foi realizada utilizando-se um correspondente bancário” (Id. 150013325, pág. 7), ocorre que as cópias das telas de sistemas são documentos unilaterais e insuficiente para comprovar a relação jurídica entre as partes.

Portanto, não há como aferir a tese defendida pelo banco recorrente consistente na regularidade da contratação
de forma que
é

inafastável

a conclusão de que o recorrido não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

A propósito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME – AUSÊNCIA DE PROVAS DA RELAÇÃO CONTRATUAL – PRINTS DE TELA SISTÊMICA – PROVA UNILATERAL - DÍVIDA NÃO CONTRATADA - DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO E VERBA HONORÁRIA MAJORADA – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA OPERADORA REQUERIDA DESPROVIDO.
O
“
print” de tela sistêmica colacionada, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral
. [...]” (Ap 55273/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Frise-se, incumbia ao banco recorrente, por meio de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil e o art. 14, §3o, I e

II do CDC, que houve a contratação do empréstimo, mesmo porque mantem o registro de todos os contratos e dados dos usuários; apesar disso, não apresentou qualquer meio de prova capaz de infirmar o direito da parte apelada, razão pela qual a pretensão da autora/apelada em relação a declaração de inexistência de débito deve ser acolhida.

É a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO – JULGAMENTO EXTRA PETITA – DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES EXCLUÍDAS – NÃO ENQUADRAMENTO DA LESÃO – TABELA - INEXISTÊNCIA DE PROVA – ART. 333, II, CPC – HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Não trazendo provas hábeis para demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelo autor, resta acolhida a pretensão.
” (Ap 81850/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2015, Publicado no DJE 08/09/2015) (Destaquei)

Registro, por oportuno, que no caso concreto, é irrelevante a análise quanto ao fato da parte apelada ser analfabeta e de não terem sido satisfeitos os requisitos do artigo 595 do CC, uma vez que
repise-se o banco recorrente não trouxe aos autos o contrato entabulado entre as partes.

A parte recorrente sustenta que a restituição dos valores cobrados deve se dar dobro.

Nesse particular, tenho que o pedido do da recorrente não prospera, pois inobstante ser devida a restituição dos valores pagos em razão da cobrança das parcelas do empréstimo,
a restituição deve ser realizada de forma simples, ante a ausência de comprovação da má-fé da instituição financeira, pois a cobrança de parcelas por si só, em razão de suposta contrato entabulado por meio de correspondente bancário, a meu sentir, não autoriza a restituição em dobro.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO
- AÇÃO REVISIONAL - CLÁUSULAS ABUSIVAS - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - DOBRO - EXIGÊNCIA DE MÁ-FÉ - AUSÊNCIA - REPETIÇÃO SIMPLES
. A devolução das parcelas indevidamente cobradas está sujeita ao disposto no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, exigindo-se a caracterização da má-fé para formação do dever de repetir em dobro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.073004-6/003, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2021, publicação da súmula em 13/08/2021)

(Destaquei)

Igualmente, não obstante em casos similares já ter reconhecido a existência de dano moral, após detida análise da questão, revejo meu posicionamento e, no caso concreto, não identifico a existência de dano moral.

Isso é assim porque,
muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “in re ipsa”, posto que cabia ao autor/apelante comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

Com efeito, entendo pela
inexistência de dano moral
.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a inexistência do contrato descrito na inicial e condenar o banco recorrido à restituição na forma simples do valor cobrado, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (Súmulas 43 e 54/STJ).

Por conseguinte,
condeno o banco Apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, se houver, e honorários advocatícios fixados em 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado
.

Determino, ainda, a extração de cópia integral deste feito, para remessa à Procuradoria-Geral de Justiça e à Procuradoria da República em Mato Grosso, a fim de adotarem eventuais medidas que entenderem cabíveis em relação ao denunciado nesta demanda (fraudes sobre benefícios previdenciários dos indígenas da região).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023